Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-10.2018.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000485-10.2018.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 428.121.271-04 (EMBARGADO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por interposto pelo ora embargado (ID 191918666).

A embargante alega a ocorrência de obscuridade, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID 193844184).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a embargante aduz que o acordão é obscuro, porquanto, resta caracterizada a culpa exclusiva da vítima para a concretização do evento danoso, bem como inexistem elementos nos autos que comprovem a existência de um fio de alta tensão rompido ou que a rede estaria em desacordo com as normas técnicas.

Sustenta que, a decisão incorreu em vício com relação aos lucros cessantes, uma vez que, como confessado, a parte embargada recebeu auxílio doença.

Afirma a impossibilidade de cumulação da indenização por danos morais e estéticos, eis que não há como, na hipótese dos autos, identificar estes de forma autônoma, já que ambos se confundem entre si.

Sem razão, contudo.

Isso porque, como bem pontuei no voto condutor do aresto, o ônus da prova cabia à ora embargante, de modo que esta é quem deveria demonstrar não só que os fios de alta tensão encontravam-se na distância regular do solo, conforme diretrizes da norma vigente (ABNT NBR 15688:2012 e NDU-007 versão Revisão 5.0 de Agosto/2018), como também que neles não havia nenhuma danificação que justificasse a descarga elétrica.

Com efeito, o caso revela típica relação de consumo, em razão da prestação de serviços por parte da concessionária de energia elétrica, que teria causado danos físicos, morais e estéticos no consumidor, ora embargado, em razão de uma descarga elétrica, o que remete ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ou seja, incumbia à ora embargante demonstrar, por meio de prova idônea, que os serviços foram devidamente prestados, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3º, II, do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não está ao alcance do ora embargado ou de qualquer outra pessoa/consumidor, senão da empresa concessionária de energia elétrica; apesar disso, a ora embargante não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as alegações deduzidas na inicial.

Diante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do ora embargado, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ora embargante, por meio da falha na prestação do serviço, de modo que responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17).

Por outro lado, o ora embargado desincumbiu-se do ônus que lhe competia, uma vez que restou demonstrada a existência de diversas queimaduras pelo seu corpo e a morte do seu cavalo, bem como os danos daí advindos, o que enseja o dever de indenizar.

Ora, a própria ora embargante afirma em sua contestação que “por se tratar de rede rural em tensão monofásica de 7,96 kV e local de acesso exclusivo de pedestres, é de 5,5m (cinco metros e cinquenta centímetros)”, ocorre que, evidentemente a rede elétrica em questão não se encontrava na distância mencionada, mormente se considerar que o ora embargado, ainda que montado em seu cavalo, não atingiria tal metragem, o que confere verossimilhança à alegação de que a rede estava abaixo da altura regulamentar indicada.

Assim, conclui-se que a falta de diligência da prestadora do serviço público, ao não tomar as providências necessárias para manutenção dos fios de alta tensão no imóvel do apelado, foi a causa do acidente.

Nesse contexto, a concessionária de serviço público, distribuidora de energia elétrica, é responsável, objetivamente, pelos danos causados a consumidor que foi vítima de choque elétrico no momento em que trafegava com seu cavalo na zona rural, a teor do que dispõe o §6º, do art. 37, da Constituição Federal.

Logo, a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica, ao se descurar dos deveres de fiscalizar e de manter a rede de distribuição nos padrões adequados, deve ser responsável pelos danos decorrentes da descarga elétrica advinda dos cabos de alta tensão que ocasionou danos ao ora embargado.

No tocante aos danos materiais (danos emergentes), em pese seja devida a correspondente indenização, certo é que esta é apenas cabível quando cabalmente demonstrados.

E, na hipótese, em que pese o ora embargado tenha trazido notas fiscais e recibos, certo é que nem todos trazem em seu bojo a data em que foram emitidos, de maneira que, em relação a eles, não é cabível a pretendida compensação, exceto aquele que informa a aquisição de um novo cavalo, pela quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) (ID 188713165 – fls. 96), até porque a ora embargante não demonstrou que o preço de um cavalo corresponde a valor diverso.

Com efeito, certo é que em razão do acidente o ora embargado teve que fazer algumas consultas, alguns exames, bem como adquirir medicações para tratar as queimaduras a que foi acometido, de maneira que cabível a restituição dos valores dispendidos pelo ora embargado a esse título, os quais totalizam a quantia de R$ 2.412,83 (dois mil quatrocentos e doze reais e oitenta e três centavos) (ID’s 188712716/verso- fls. 28/29; 188712729 – fls. 41; 188712749 – fls. 74; 188713162 – fls. 93).

Já em relação aos gastos com prestação de serviços, vacinação de gado e conserto de cerca, exceto pelo recibo encartado ao ID 188713161 (fls. 90), nenhum outro indica a data da suposta prestação de serviço (ID’s 188713154/188713155 – 79/80; 188713163/188713166 - fls. 94/97), com o que cabe apenas a compensação no valor de R$ 1.610,00 (mil seiscentos e dez reais).

No que tange às passagens rodoviárias (ID 188713152/188713153 – fls. 77/78), não verifico qualquer liame com evento danoso, com o que incabível a sua compensação.

Em sendo assim, a indenização por danos materiais (danos emergentes) corresponde ao total de R$ 8.522,83 (oito mil quinhentos e vinte dois reais e oitenta e três centavos), com incidência de juros a partir da citação (Art. 405 do CC) e correção monetária a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Quanto ao pedido de reparação por lucros cessantes, revela-se comprovado que o autor laborava em regime de economia familiar, e que ficou incapacitado para o trabalho pelo período de 03 (três) meses, conforme indicação médica (ID 188712705 – fls. 17).

Logo, é indiscutível que o ora embargado sofreu dano material, a título de lucros cessantes, na medida em que não pode exercer a sua atividade laborativa pelo período indicado pelo médico, em razão das lesões decorrentes do evento danoso narrado na inicial.

No entanto, o ora embargado não logrou comprovar, de forma objetiva, a privação de lucros certos e concretos durante o período da convalescença, razão pela qual a indenização por lucros cessantes deve ser calculada com base no salário mínimo nacional.

Assim, é cabível a indenização por lucros cessantes, que devem corresponder a 03 (três) salários mínimos vigentes à época (R$954,00), o que totaliza a quantia de R$ 2.862,00 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais).

Por sua vez, no que diz respeito aos danos morais, certo é que a situação vivida pelo ora embargado, que sofreu queimaduras de 2º grau nas extremidades do corpo (cabeça, mãos, pernas e pés), configura o evento danoso, o que enseja o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

No que concerne aos danos estéticos, as fotografias apresentadas junto à petição inicial, demonstram que o acidente sofrido pelo ora embargado acarretou cicatrizes visíveis.

Considerando que, segundo a doutrina especializada, o dano estético decorre de qualquer modificação visível e “esteticamente pejorativa”, duradoura ou permanente, no corpo da vítima, entendo que a lesão extrapatrimonial em apreço restou configurada.

Logo, c
omo decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por pura insatisfação e não por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ademais, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

Por fim, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023